Tribunal: TJDFT
Processo: 0719687-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (apelante/autor) em face da sentença (ID 37175621) que, nos autos da ação de busca e apreensão movida contra LIGAMAR CORRETORA DE SEGUROS TREINAMENTO E CONSULTORIA EIRELI, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III e IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de promoção dos atos processuais imprescindíveis e da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Em suas razões recursais (ID 37175628), o apelante/autor alega, em suma, que a sentença violou o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual, visto que privilegiou o rigor da lei em detrimento da efetiva prestação jurisdicional e da instrumentalidade ética do processo judicial. Aduz que “todos os requisitos da petição inicial devem ser aferidos sob a lente do princípio da instrumentalidade das formas, levando em conta que o seu indeferimento, por deixar insolúvel o litígio, frustra os desígnios institucionais do processo” (ID 37175628 – pág. 5). Sustenta que o princípio da “instrumentalidade das formas processuais surge como o princípio do processo civil destinado a abrandar a rigidez das formas processuais e tornar o processo mais racional e menos formalista, em conformidade com os anseios da sociedade” (ID 37175628 – pág. 5). Por fim, afirma que a extinção do feito “no estado em que se encontra desencadearia em inúmeros transtornos ao Apelante quanto ao Judiciário, que teria pulverizado todos os esforços despendidos para reestabilizar a relação contratual que se viu abalada com a inadimplência do Apelado”, e que a “extinção do processo só pode ocorrer quando o defeito detectado pelo magistrado for insuperável, o que definitivamente não é o caso em tela.” (ID 37175628 – pág. 8). Requer o conhecimento e provimento do recurso para que, desconstituindo a r. sentença, sejam os autos remetidos à primeira instância para regular processamento do feito. Preparo no ID 37175630. Sem contrarrazões, visto que o apelado sequer foi citado na origem, conforme despacho de ID 37175634. No ID 38356222 as partes vieram aos autos apresentar minuta de transação, oportunidade em que requerem sua homologação. É o relatório. Decido. As partes apresentaram minuta de transação com intuito de colocar fim a demanda (ID 38356222). Com efeito, o artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o Relator homologue o acordo firmado entre as partes: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso em análise, a peça de transação é assinada por ambos os representantes legais das partes, que possuem procuração (ID 37175561 – pág. 2 e ID 38187855) com poderes para desistir, transigir, assinar acordos e compromisso. Destarte, considerando a existência de poderes específicos outorgados aos advogadas subscritores do pedido de transação, a sua homologação é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (ID 38356222), para que produza seus efeitos. Caso o processo esteja pautado para sessão, DETERMINO a sua retirada de pauta. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem para as demais providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora